Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Nos termos do art. 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, o legítimo possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe, no entanto, provar, não apenas a sua posse, como também a usurpação sofrida.
2. Ausentes elementos de prova que demonstrem o exercício pleno da posse ou de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, assim como o alegado esbulho, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência da pretensão possessória.
3. Recurso não provido.